Tribunal: TJSP
Processo: 1002506-34.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Embargos à execução. Sentença quejulgou improcedentes os Embargos. Inconformismo.Acolhimento parcial. Herdeiro necessário de codevedor incluído no polo passivo da execução. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido até a partilha de bens é do Espólio. Falecimento do devedor no curso da Demanda. Alegação de ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. Artigos 1.792 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.Embargos à execução. Sentença quejulgou improcedentes os Embargos. Inconformismo.Acolhimento parcial. Herdeiro necessário de codevedor incluído no polo passivo da execução. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido até a partilha de bens é do Espólio. Falecimento do devedor no curso da Demanda. Alegação de ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. Artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e o Artigo 796 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte estadual. O credor do falecido tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do Inventário (Artigos 615 e 616, VI do Código de Processo Civil). Embargante figura nos Autos da execução tão somente como representantelegal do Espólio. A bem de evitar omissão dolosa dos herdeiros, a abertura do Inventário tem como legitimado para seu requerimento, também, o credor do Autor da herança (Artigo 616, VI do Código de Processo Civil).Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.